Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716286-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: RODRIGO SOUZA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Reautue-se para a classe Agravo em Execução. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no AgRg no AREsp 2330999/DF, que foi desprovido (ID 40946983), mantendo hígido o acórdão proferido nestes autos. Não havendo outras providências a serem adotadas nesta instância, DETERMINO a baixa dos autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 29 de fevereiro de 2024 13:17:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator